Tribunal: TJPA
Processo: 0810961-34.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-08-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810961-34.2022.8.14.0000

PACIENTE: ANTONIO EDSON DE SOUSA SANTOS

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA CRIMINAL DE CASTANHAL

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ART. 121, §2º, II E IV, DO CP. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE REQUISITOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA NOS PERMISSIVOS LEGAIS. GARANTIA DA ORDEM. APLICAÇÃO DA LEI PENAL E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. GRAVIDADE EM CONCRETO DO CRIME.
MODUS OPERANDI
EMPREGADO. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. IMPROCEDÊNCIA. PACIENTE FORAGIDO DESDE O EVENDO DANOSO ATÉ SER PRESO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

-
Extrai-se da denúncia que, em 28/02/2009, por volta das 19h, na cidade de Castanhal, o paciente, armado com uma faca, mediante desfecho de dois golpes, por motivo fútil (ciúmes) matou a vítima Tércio Alves Pereira, por meio de recurso que dificultou sua defesa, uma vez que, valendo-se de surpresa, o paciente desferiu o golpe fatal enquanto a vítima se encontrava no chão, impedindo que esboçasse qualquer tipo de reação, incidindo nas sanções punitivas do art. 121, §2º, II e IV do CP.

-
Não vislumbro constrangimento ilegal na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente (
fls. 52-58 ID nº 10546095) nem na de indeferimento de sua revogação (fls. 78-81 ID nº 10546101)
, de onde se infere que o juízo
a quo
utilizou como fundamento para a medida extrema assegurar a aplicação da lei penal, a conveniência da instrução criminal e a garantia da ordem pública, diante da gravidade em concreto do crime evidenciado pelo
modus operandi
empregado que extrapola a elementar do tipo penal, além da existência de relato de testemunhas que receberam ameaças por telefone, aliado ao fato de o paciente estar foragido desde o evento criminoso até ser preso
em 13/07/2022.

-
Insta registrar, ainda, que não procede a alegação de falta de contemporaneidade, pois o paciente só fora preso em 13/07/2022 e os fatos ocorreram em fevereiro de 2009, justificando o lapso temporal transcorrido entre o decreto preventivo e o cumprimento do mandado de prisão.
Com efeito, a tese de ausência de contemporaneidade entre os atos praticados pelo ora paciente e o decreto prisional não se reveste de verossimilhança, porque a sua condição de foragido revela ser atual e não remoto o risco à ordem pública e à aplicação da lei penal.

INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.

- A situação fática revelada nos autos impede a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas.

IMPETRAÇÃO CONHECIDA E DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer e denegar a ordem
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de

habeas corpus
liberatório com pedido de liminar
impetrado por advogada em favor de

ANTÔNIO EDSON DE SOUSA SANTOS
, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal nos autos do processo judicial eletrônico nº 0000577-54.2009.8.14.0015.

A impetrante afirma que o paciente fora denunciado como incurso nas sanções punitivas do art. 121, §2º, II e IV, do CP, por fato ocorrido em 05/02/2009. Em 29/05/2009, a autoridade coatora decretou a prisão preventiva do paciente, sendo cumprida somente em 13/07/2022 e, em seguida, submetido à audiência de custódia. Requerida a revogação dessa custódia, o pleito restou indeferido.

Suscita
constrangimento ilegal, porque inexistem requisitos da prisão preventiva e fundamentação idônea no decreto cautelar,
destacando que não é contemporâneo.

Subsidiariamente, argumenta ser plenamente cabível a
aplicação de medidas cautelares diversas
(CPP, art. 319).

Por tais razões, requer
liminar
para que seja expedido o competente alvará de soltura.

No
mérito
, pugna pela confirmação da liminar em definitivo.

Junta a estes autos eletrônicos documentos.

Considerando o equívoco da impetrante na distribuição do presente
writ
quanto ao órgão julgador colegiado, determinei sua redistribuição perante a Seção de Direito Penal desta Corte, na forma do art. 30, I, "a", do Regimento Interno, mantida minha relatoria, conforme deliberado na 20ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno ocorrida em 30/05/2018 que, em consulta formulada pela Vice-Presidência, aprovou o entendimento de que, em caso de distribuição equivocada, faz-se apenas a adequação ao órgão fracionário competente, permanecendo a relatoria do(a) desembargador(a) inicialmente sorteado(a).

Indeferi a liminar
(fls. 164-166 ID nº 10572356).

O juízo
a quo
prestou as
informações de estilo
(fls. 172-174 ID nº 10629117).

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento e denegação da ordem
(fls. 177-185 ID nº 10639807).

É o relatório.

VOTO

Conheço da ação mandamental
.

Extrai-se da denúncia que, em 28/02/2009, por volta das 19h, na cidade de Castanhal, o paciente, armado com uma faca, mediante desfecho de dois golpes, por motivo fútil (ciúmes) matou a vítima Tércio Alves Pereira, por meio de recurso que dificultou sua defesa, uma vez que, valendo-se de surpresa, o paciente desferiu o golpe fatal enquanto a vítima se encontrava no chão, impedindo que esboçasse qualquer tipo de reação, incidindo nas sanções punitivas do art. 121, §2º, II e IV do CP.

Nesse sentido, sabe-se que
a prisão preventiva
, como medida cautelar excepcional, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, ou em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, com a efetiva demonstração desses requisitos, os quais estão previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Não vislumbro constrangimento ilegal
na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente
(
fls. 52-58 ID nº 10546095) nem na de indeferimento de sua revogação (fls. 78-81 ID nº 10546101)
,
de onde se infere que o juízo
a quo
utilizou como fundamento para a medida extrema
assegurar a aplicação da lei penal, a conveniência da instrução criminal e a garantia da ordem pública,
diante da
gravidade em concreto

do crime
evidenciado pelo
modus operandi
empregado que extrapola a elementar do tipo penal, além da existência de relato de testemunhas que receberam ameaças por telefone, aliado ao fato de o paciente estar
foragido
desde o evento criminoso até ser preso
em 13/07/2022.

Ora, ao acusado que comete delitos, o Estado deve propiciar meios para o processo alcançar um resultado útil. Assim, determinadas condutas, como a não localização, ausência do distrito da culpa e a fuga (mesmo após o fato), podem demonstrar o intento do agente de frustrar o direito do Estado de punir, justificando, assim, a custódia. A condição de foragido até ser preso demonstra a evidente intenção do paciente de não se submeter à aplicação da lei penal.

Insta registrar, ainda, que não procede a alegação de
falta de contemporaneidade
, pois o paciente só fora preso em 13/07/2022 e os fatos ocorreram em fevereiro de 2009, justificando o lapso temporal transcorrido entre o decreto preventivo e o cumprimento do mandado de prisão.
Com efeito, a tese de
ausência de contemporaneidade
entre os atos praticados pelo ora paciente e o decreto prisional não se reveste de verossimilhança, porque a sua condição de foragido revela ser atual e não remoto o risco à ordem pública e à aplicação da lei penal. A propósito, é a orientação do c. STF: HC 206437 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 28/03/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-073

DIVULG 18-04-2022

PUBLIC 19-04-2022.

Consoante jurisprudência do STJ,
“mostra-se incoerente que o paciente seja colocado em liberdade sob o argumento de falta de contemporaneidade, valendo-se exatamente do tempo em que ficou foragido
” (HC n. 431.649/MS, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 12/6/2018, DJe 22/6/2018)".

No ponto, averbo que a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que
“a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva.”
(HC 183446 AgR, Relator(a): Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, processo eletrônico dje-177 divulg 14-07-2020 public 15-07-2020) e
a
“condição de foragido do distrito da culpa reforça a necessidade da custódia para se garantir a aplicação da lei penal”
(RHC 118.011, Rel. Min. Dias Toffoli).

A situação fática revelada nos autos impede a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
previstas no art. 319, do CPP, pois essas não são adequadas à gravidade do crime e circunstâncias dos fatos, segundo a regra do art. 282, II, do CPP,
além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas.

Ante o exposto
,
pelas razões declinadas no presente voto e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço
da impetração e denego a ordem.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 26/08/2022